Tribunal: TJSP
Processo: 1501153-24.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Recurso defensivo buscando absolvição por falta de provas, ou a desclassificação do delito para o delito do art. 28, da Lei de Drogas, aplicação do redutor de pena, regime inicial mais brando e isenção de pagamento de multa e de custas, além da detração penal. Tráfico de drogas – Autoria

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Recurso defensivo buscando absolvição por falta de provas, ou a desclassificação do delito para o delito do art. 28, da Lei de Drogas, aplicação do redutor de pena, regime inicial mais brando e isenção de pagamento de multa e de custas, além da detração penal. Tráfico de drogas – Autoria e materialidade comprovadas – Prisão em Flagrante – Apreensão de 16 porções de cocaína e dinheiro. Réu que negou a acusação. Negativa isolada nos autos – Policiais Militares que relataram que foram informados de que indivíduo alcunhado de 'Oreia' estava traficando drogas, utilizando motocicleta, cujas características foram descritas, e foram ao local indicado para averiguação. No local indicado, abordaram o réu, na referida motocicleta, estando ele sem habilitação para pilotar motos, e sem documentos. Com o réu apreenderam quantia em dinheiro, sendo que já o haviam abordado anteriormente, sem saber seu apelido, e ele sempre estava com dinheiro e com motocicleta. Foram à casa do réu para buscar os documentos pessoais, e o réu disse ter drogas em casa, e que as vendia. No quarto do réu encontraram 16 porções de cocaína em embalagens fechadas, além de R$ 200,00. Circunstâncias todas em que ocorreram os fatos deixam evidente a prática delituosa, sendo de rigor a condenação pelo art. 33 da Lei n. 11.343/06.
Dosimetria – Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Na segunda fase, redução decorrente da menoridade relativa. Na terceira fase, não aplicação do redutor de pena, por falta de amparo legal.
Não cabimento de penas restritivas de direitos – ausência de requisitos legais.
Isenção da pena de multa – não cabimento.
Isenção de custas – não cabimento.
Detração penal – prejudicada. Réu que foi solto durante a instrução criminal. Melhor análise pelo MM. Juízo das Execuções Criminais.
Regime inicial fechado inalterado, eis que justificado e por ser o mais adequado.
Recurso defensivo improvido.
Determinação de expedição de mandado de prisão oportunamente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501153-24.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante ORILDO
BATISTA NUNES NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo defensivo, mantendo íntegra a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos. Oportunamente, expeça-se mandado de
prisão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501153-24.2018.8.26.0079 -Voto no 12.052
2
Voto no 12.052
Apelação no 1501153-24.2018.8.26.0079
Comarca: Botucatu 1a. Vara Criminal
Apelante: Orildo Batista Nunes Neto (19 anos na datado fato recurso em
liberdade)1
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal
Tráfico de drogas
Sentença
condenatória pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/06
Recurso defensivo buscando absolvição por falta de provas,
ou a desclassificação do delito para o delito do art. 28, da
Lei de Drogas, aplicação do redutor de pena, regime inicial
mais brando e isenção de pagamento de multa e de custas,
além da detração penal. Tráfico de drogas Autoria e
materialidade comprovadas
Prisão em Flagrante

Apreensão de 16 porções de cocaína e dinheiro. Réu que
negou a acusação. Negativa isolada nos autos Policiais
Militares que relataram que foram informados de que
indivíduo alcunhado de 'Oreia' estava traficando drogas,
utilizando motocicleta, cujas características foram descritas,
e foram ao local indicado para averiguação. No local
indicado, abordaram o réu, na referida motocicleta, estando
ele sem habilitação para pilotar motos, e sem documentos.
Com o réu apreenderam quantia em dinheiro, sendo que já o
haviam abordado anteriormente, sem saber seu apelido, e
ele sempre estava com dinheiro e com motocicleta. Foram à
casa do réu para buscar os documentos pessoais, e o réu
disse ter drogas em casa, e que as vendia. No quarto do réu
encontraram 16 porções de cocaína em embalagens
fechadas, além de R$ 200,00. Circunstâncias todas em que
ocorreram os fatos deixam evidente a prática delituosa,
sendo de rigor a condenação pelo art. 33 da Lei n.
11.343/06.
Dosimetria Pena-base justificadamente fixada acima do
mínimo legal. Na segunda fase, redução decorrente da
menoridade relativa. Na terceira fase, não aplicação do
redutor de pena, por falta de amparo legal.
Não cabimento de penas restritivas de direitos ausência de
requisitos legais.
Isenção da pena de multa não cabimento.
Isenção de custas não cabimento.
Detração penal prejudicada. Réu que foi solto durante a
instrução criminal. Melhor análise pelo MM. Juízo das
Execuções Criminais.
Regime inicial fechado inalterado, eis que justificado e por
ser o mais adequado.
Recurso defensivo improvido.
Determinação de expedição de mandado de prisão
oportunamente.
1 Solto pelo C. STJ, em ordem de HC que não foi conhecida, mas determinou a soltura fls.143/144

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501153-24.2018.8.26.0079 -Voto no 12.052
3
Ao relatório da r. sentença2 de fls. 231/239, prolatada
pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Josias Martins de Almeida Junior, ora adotado,
acrescento que Orildo Batista Nunes Neto foi condenado à pena de 05 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 dias-multa, no
mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
Vedado o direito de recorrer em liberdade.
Não houve recurso Ministerial.
Inconformado, apelou o réu. Busca absolvição, por falta
de provas, ou a desclassificação do delito para o previsto no art. 28 da Lei de Drogas,
a redução pelo art. 33, p. 4o, da Lei de Drogas, fixação regime inicial aberto, isenção
de custas e isenção da pena de multa, além de detração penal (fls. 257/275).
Processado o recurso, com contrarrazões do Ministério
Público às fls. 280/287, os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do apelo defensivo (fls. 299/309).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 14 de outubro de 2018,
por volta de 16.40 horas, na Rua Júlio Dorini, 131, Vila Jahu, comarca de Botucatu,
Orildo Batista Nunes Neto3 guardava, para fins de tráfico, 14,28 gramas de cocaína,
em 16 invólucros de plástico, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
2 Sentença publicada em 30.01.2020 fls. 240
3 19 anos de idade (31.12.1998), solteiro, 1o grau completo, desempregado fls. 02. Conforme fls.
08: usa maconha; já esteve internado na Fundação Casa; está desempregado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501153-24.2018.8.26.0079 -Voto no 12.052
4
Segundo o apurado, no dia e hora dos fatos, Policiais
Militares em patrulhamento receberam denúncia anônima de que o denunciado
realizava entregas de drogas em domicílio e para tanto se utilizava de motocicleta.
Os Policiais avistaram o denunciado com a referida
motocicleta e o abordaram. Na revista pessoal encontraram com o denunciado a
quantia de R$ 62,00 em dinheiro. Os Policiais foram até casa do denunciado e na
busca domiciliar encontraram, dentro do guarda-roupas, as drogas acima referidas,
além da quantia de R$ 200,00, tendo o denunciado confessado a prática do tráfico de
drogas.
O denunciado foi preso em flagrante.
A exordial acusatória foi recebida em 18.02.2019 (fls.
101).
A materialidade do delito está demonstrada pelo auto
de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e
apreensão (fls. 05/06), auto de constatação das drogas (fls. 18/21), laudo pericial
químico-toxicológico (fls. 42/44), além da prova testemunhal colhida sob o crivo do
contraditório.
Houve prisão em flagrante.
Preso em flagrante, na Delegacia, o acusado apresentou
a seguinte versão: é viciado em maconha e cocaína. Não foi aos 'predinhos' entregar
drogas. Só estava dando volta com a moto, a qual pegou emprestada de 'Carlos
André', mas não sabem onde ele mora. 'Carlos André' foi até a sua casa de manhã e
lhe emprestou a moto e foi embora de lá a pé. Foi abordado pelos Policiais Militares
no cruzamento da Santos Dumont com Curuzu e só tinha R$ 62,00 em dinheiro. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501153-24.2018.8.26.0079 -Voto no 12.052
5
Policiais foram até sua casa porque um deles alegou que o conhecia. Confirma que os
Policiais encontraram R$ 200,00 e também 16 invólucros de cocaína em seu guarda
roupa e que parte da droga era para usar e parte da droga era para vender. Mantém
quantidade de droga a mais do que usa para poder sustentar seu vício porque está
desempregado. Mora no local com a irmã de 13 anos, e com a avó. A quantia de R$
200,00 é sua e não quer declarar como a conseguiu. Não vai declarar de quem
recebeu as drogas que guardava no quarto (fls. 08).
De acordo com esta versão, um tal de 'Carlos André',
não identificado, simplesmente se deu ao trabalho de ir até a casa do acusado e ali
deixar uma motocicleta, e ir embora a pé. Pelo que consta às fls. 04 e 10, a referida
motocicleta Honda, Tornado, preta, de placa DWU-5211/Botucatu foi apreendida
administrativamente, e não apresentada no plantão policial.
Em seu interrogatório judicial, o réu negou a prática
do delito, dizendo que as drogas apreendidas, 16 porções de cocaína, eram para seu
uso. Confirmou que foi abordado pelos Policiais Militares e estava sem seu
documento RG, e que disse as policiais que tinha drogas em casa, mas eram para seu
consumo. Negou ter dito em delegacia que parte das drogas era para venda. Usou
dinheiro do trabalho para comprar as drogas junto com os R$ 200,00 que a avó lhe
deu. Quando adolescente foi processado por delito equiparado ao de tráfico de
drogas.
Ao não ratificar a confissão apresentada em delegacia,
incabível a consideração da circunstância atenuante da confissão. Esta só tem
aplicação quando a consideração extrajudicial é ratificada em juízo, o que não
ocorreu neste caso.
Em juízo, o Policial Militar Bruno Ferreira Bertoloto
reconheceu o réu. Relatou que no dia dos fatos estava em patrulhamento e receberam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501153-24.2018.8.26.0079 -Voto no 12.052
6
informação de que o indivíduo alcunhado de 'Oreia' estava traficando drogas na
região da Vila Jardim e usando moto Honda Tornado, de cor escura. Foram ao local e
viram o acusado com a referida moto e o abordaram, tendo ele R$ 62,00 em seu
poder, não tendo ele explicado a origem do mesmo. Já havia abordado o réu
anteriormente, mas não sabia que ele tinha o apelido de 'Oreia', e nas abordagens
anteriores o réu dizia estar desempregado e sempre estava com motocicleta e com
dinheiro no bolso. Indagaram do réu sobre a carteira de habilitação, e ele disse que
não tinha, sendo adotadas as medidas administrativas. Foram até a casa do acusado, a
qual mesmo indicou, para buscar os documentos pessoais dele e assim comprovar
sua identidade e no trajeto o réu acabou dizendo que havia drogas na casa dele que
ele usava a expressão 'escama', e que vendia cada grama por R$ 50,00. A avó do réu
franqueou a entrada dos Policiais na casa. No quarto do acusado localizaram 16 sacos
herméticos contendo cocaína e a quantia em R$ 200,00 em dinheiro.
No mesmo sentido o depoimento do Policial Militar
Alex Moraes da Silva. Confirmou que o réu tinha as mesmas características
informadas, e que na abordagem ele portava dinheiro, cuja origem não soube
explicar. Confirmou a apreensão de 16 porções de cocaína em R$ 200,00 na casa do
acusado.
A testemunha arrolada pela Defesa, Beatriz Vicalvi dos
Santos nada presenciou, tendo dito que o réu 'tinha problemas com drogas'.
Prolatada a r. sentença, o réu foi condenado como
incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
Em que pesem os esforços da Defesa, vê-se que o
conjunto probatório deixou fora de dúvidas de que o acusado praticou o crime de
tráfico de drogas, conforme a narrativa acusatória, o que afasta a possibilidade de
desclassificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501153-24.2018.8.26.0079 -Voto no 12.052
7
A
materialidade
delitiva
restou
devidamente
comprovada, conforma acima consignado. A autoria também é certa.
Eventual alegação de se tratar de mero usuário não
possui o condão de afastar a traficância, sendo comum a figura do usuário que vende
tóxicos para sustentar seu vício.
Os Policiais Militares foram uníssonos em seus
depoimentos, confirmando a apreensão das drogas na casa do acusado, além de
quantia em dinheiro com ele e também na casa. Também foram uníssonos cerca da
denúncia precisa acerca do réu e seu apelido, e da motocicleta que ele estava usando
no local em que foi abordado.
Inquestionável a validade do depoimento prestado por
policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes
públicos, tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam,
podendo ser testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos
em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública,
não tem qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos
apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente
nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados
em juízo, constituem-se prova idônea à condenação"
(STJ, 6a Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido, v.u., j. 16.12.2004; in DJU de 06.02.2006;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501153-24.2018.8.26.0079 -Voto no 12.052
8
p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL
DE AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato
de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal [...]" (STF, 1.a Turma, HC n.°
73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, v.u., j. 26.03.96:
in DJU 18.10.96).
Assim, de acordo com tais depoimentos, restou
evidente que o réu guardava as drogas apreendidas, as quais se destinavam ao tráfico.
A prisão em flagrante, a quantidade de entorpecentes
apreendidos, a forma de acondicionamento, o relato dos policiais, enfim, as
circunstâncias todas em que ocorreram os fatos deixam evidente a prática da
traficância.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não
é necessária prova da mercancia, pois o simples fato de, com essa finalidade,
guardar, manter em depósito, trazer consigo, fornecer, ainda que gratuitamente, a
substância, também caracteriza o crime em questão.
Ressalta-se, ainda, o ensinamento de Fernando de
Almeida Pedroso:
“em sede de tráfico de substância entorpecente,
constituem prova indiciária do malsinado e vil
comércio,
exemplificativamente,
a
quantidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501153-24.2018.8.26.0079 -Voto no 12.052
9
apreendida
de
estupefacientes,
denotando
sua
incompatibilidade com a destinação para o próprio uso;
a forma de fragmentação e acondicionamento do
tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou
unidades distintas e individuais, indicando o propósito
de venda a varejo”.
Desse modo, o convencimento firmado a partir das
provas é no sentido de que o réu praticou o delito de tráfico de drogas, conforme a r.
narrativa acusatória. Os elementos probatórios trazidos aos autos são mais que
suficientes para incutir no Julgador o juízo de certeza necessário à condenação.
Passo então à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59,
do Código Penal, bem como aos do art. 42, da Lei de Drogas, a pena-base foi fixada
em 1/6 acima do mínimo legal, 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
Com efeito, a exasperação está bem justificada,
sobretudo nos termos do art. 42, da Lei de Drogas, dada a apreensão de cocaína, de
maior nocividade.
Na fase intermediária, em razão da circunstância
atenuante da menoridade relativa, a pena foi reduzida ao mínimo legal, observando-
se os termos da Súmula 231,do C. STJ.
Na derradeira etapa, a r. sentença bem afastou a
concessão da causa de diminuição de pena, prevista no § 4o, do art. 33, da Lei no
11.343/06, ponderando-se que diante das circunstâncias do caso concreto, inclusive o
registro de passagem pela Fundação Casa, por prática de delito idêntico, foi
demonstrado não ser o réu um 'marinheiro de primeira viagem', e sua dedicação às
atividades criminosas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501153-24.2018.8.26.0079 -Voto no 12.052
10
O pleito de aplicação do redutor de pena não comporta
acolhimento, por falta de amparo legal. Conforme bem fundamentado na r. sentença,
o restou comprovada a dedicação do réu às atividades criminosas, o que veda a
concessão da referida benesse.
O §4o, do art. 33 é expresso ao mencionar que para a
aplicação da referida causa de diminuição de pena, o acusado deve atender
cumulativamente aos seguintes requisitos: ser primário, portador de bons
antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização
criminosa.
A Defesa busca o afastamento da pena de multa. Sem
razão, pois se trata de pena cumulativamente prevista no próprio tipo penal
incriminador.
O legislador ordinário tem a prerrogativa de instituir
qual a pena mais adequada para determinado delito, levando em consideração a sua
gravidade, motivo pelo qual, a fixação de um valor elevado para a pena de multa não
viola nenhum dispositivo legal, pelo contrário, representa a aplicação do princípio da
individualização da pena.
Não houve ofensa aos princípios constitucionais da
individualização da pena ou da proporcionalidade, mas apenas opção clara do
Legislador, sem qualquer óbice constitucional, no sentido de coibir de maneira
eficaz a sua conduta, considerada de extrema gravidade, de natureza hedionda, contra
a saúde pública e impulsionadora de outros delitos também de elevada nocividade
social. Nesse sentido:
PENA

Multa

Tóxicos

Tráfico

Inconstitucionalidade Inexistência: À evidência, a
individualização da pena a ser empreendida pelo juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501153-24.2018.8.26.0079 -Voto no 12.052
11
deve ocorrer dentro dos patamares legais delineados
pelo legislador Elevados patamares para a sanção
pecuniária na espécie não fogem à proporcionalidade
Recurso improvido” (TJSP AC no 993.08.017619/SP
6a Câm. Criminal Rel: Des. Ricardo Tucunduva j.
em 26.06.2008).
Já se decidiu: “O preceito secundário do crime de
tráfico de drogas não fere os princípios constitucionais da isonomia e da
individualização da pena. A quantidade da pena cominada ao tipo penal em questão
guarda relação com sua gravidade. Opção de política criminal adotada pelo legislador
no combate ao tráfico ilegal de entorpecentes. Julgador que, no momento do cálculo
da pena deverá observar as especificidades do caso concreto” (TJSP 15a Câmara de
Direito Criminal - AC 990.10.084921-2, Rel. Amado de Faria j. 16.12.2010).
Outrossim, a condição econômica do acusado foi
avaliada quando do estabelecimento do valor de cada dia-multa (no mínimo legal).
Dessa forma, a pena final fica mantida em 05 anos de
reclusão, e 500 dias-multa, no mínimo legal.
Quanto ao regime prisional, foi fixado o inicial
fechado, o que não comporta reparos. A fixação de regime prisional é ato
discricionário do Magistrado diante de cada caso concreto. É indiscutível que, para o
delito de tráfico de drogas, o regime inicial é o fechado. Todo indivíduo que participa
de narcotráfico revela extrema periculosidade.
No caso em tela, as circunstâncias denotam a dedicação
do réu também às atividades criminosas, sendo certo que o crime em tela
intranquiliza a população e vem crescendo, causando problemas gravíssimos ao bom
convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor
regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501153-24.2018.8.26.0079 -Voto no 12.052
12
também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e
destruindo famílias.
Confira-se o entendimento do C. STJ:
“Agravo regimental em recurso Especial. Penal.
Tráfico. Quantidade e natureza da droga. Preponderância. Circunstâncias judiciais. Vetores
utilizados para a fixação da sanção básica e regime
inicial prisional. Possibilidade. Fixação do regime
fechado. Precedentes. 1. (...) 2. ...é uníssono nesta Corte
a orientação de que a quantidade elevada de
entorpecente deve pautar a fixação do regime de
cumprimento da reprimenda em consonância com os
arts. 33, § 3o, e 59, do CP e 42 de Lei de Drogas. 3. Na
hipótese dos autos, apensar de a pena fixada ser inferior
a 4 (quatro) anos de reclusão, diante da natureza e a
quantidade da substância entorpecente, mostra-se
devida a imposição do regime fechado. Agravo
regimental desprovido (STJ, SEXTA TURMA, AgRg
no REsp 1459578/PR 2014/0143978-7, Rel. Min.
Ericson Maranho (Desembargador Convocado do
TJSP, j. 07.10.2014, p; 28.10.2014).
Incabível, portanto, a fixação de regime mais brando.
Do mesmo modo, não há que se falar em substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por falta de amparo legal. A
quantidade de pena fixada, por si só, impede a concessão da benesse. Ademais, as
circunstâncias já mencionadas e o tratamento mais rigoroso estabelecido na Lei no
11.343/06 também demonstram a inviabilidade da medida (art. 44, inciso III, do
mesmo Código).
No que tange ao disposto no art. 387, §2o do Código de
Processo Penal, determinando que o tempo da prisão provisória deva ser computado
para fixação do regime inicial para o seu cumprimento, observa-se inicialmente que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501153-24.2018.8.26.0079 -Voto no 12.052
13
o réu foi solto por ordem do C. STJ (fls. 143/144). Ademais e assim sendo,
entendo não ser possível sua aplicação, eis que inviável a análise de requisitos
subjetivos, conforme entendimento desta C. Câmara:
Ementa: HOMICÍDIO pena base fixada no mínimo
legal e reduzida corretamente na metade em razão do
iter criminis percorrido. REGIME INICIAL detração
consideração do tempo de prisão processual para
fixação do regime inicial art. 387, §2o, do CPP -
impossibilidade de entender-se o dispositivo legal
como progressão antecipada, visto ser inviável a
análise dada a falta de elementos a respeito do
cumprimento da prisão cautelar, devendo a questão
ser melhor analisada em execução impossibilidade
da progressão indireta
dispositivo legal que na
verdade prevê desconto de pena processual da pena
imposta para fins do art. 33, §2o, do CP - caso em tela
em que o regime foi fixado com base no art. 33, §3o, do
CP, onde não se leva em conta o quantum de pena
imposta

improvimento.
(Apelação
no
0016797-87.2012.8.26.0048; Relator: Lauro Mens de
Mello; Atibaia; 8a Câmara de Direito Criminal; Data de
Julgamento: 07/05/2015).
Portanto, o pleito de reconhecimento da detração penal
não comporta acolhimento, devendo ser apresentado ao MM. Juízo das Execuções
Penais para melhor análise.
Também fica mantida a condenação, no tocante às custas processuais,
fixadas nos termos da Lei no 11.608, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a
Taxa Judiciária incidente sobre os serviços públicos de natureza forense:
Artigo 4o - O recolhimento da taxa judiciária será feito
da seguinte forma:
§ 9o - Nas ações penais, salvo aquelas de competência
do Juizado Especial Criminal - JECRIM, em primeiro
grau de jurisdição, o recolhimento da taxa judiciária
será feito da seguinte forma:

a) nas ações penais, em geral, o valor equivalente a 100
(cem) UFESPs, será pago, a final, pelo réu, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501153-24.2018.8.26.0079 -Voto no 12.052
14
condenado.
Nem mesmo o beneficiário da Justiça Gratuita é isento
dessa taxa, aplicando-se ao caso as disposições legais pertinentes, especialmente o
art. 12, da Lei no 1.060/50. Não há base legal para a pretendida isenção do pagamento
das custas impostas.
Além do mais, ainda que cabível eventual isenção, ela
somente poderá ser concedida na fase de execução, eis que nela é que se aferirá a real
situação financeira do condenado, já que poderá haver alteração de sua situação
econômica posteriormente a data da sua condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
apelo defensivo, mantendo íntegra a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.
Ely Amioka
Relatora